Tribunal: TJMT
Processo: 1042782-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042782-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODENIR APARECIDO DE SIQUEIRA - CPF: 452.868.091-20 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado no

1042782-16.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrentes:
ODENIR APARECIDO DE SIQUEIRA
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Recorridos:
ODENIR APARECIDO DE SIQUEIRA
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

2.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado o termo de cessão.

3.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com
relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, e ainda, por levar em consideração a presença de negativação posterior, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025